Tribunal: TJMT
Processo: 1019555-71.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
– REDATORA DESIGNADA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA GARANTIR A COBERTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE JÁ ESTAVAM EM TRATAMENTO QUANDO DA DATA DO DESCREDENCIAMENTO – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA COBERTURA DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO À TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE TENHAM INGRESSADO ANTES DO ATO DE DESCREDENCIAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE OS REQUISITOS ESSENCIAIS À SUBSTITUIÇÃO DE REDE CREDENCIADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1019555-71.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE CUIABA - AAPOC - CNPJ: 41.231.787/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DA 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS), SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL. VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA GARANTIR A
COBERTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE JÁ ESTAVAM EM TRATAMENTO QUANDO DA DATA DO DESCREDENCIAMENTO
– PRETENSÃO DE EXTENSÃO
DA COBERTURA DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO À TODOS OS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE QUE TENHAM INGRESSADO ANTES DO ATO DE DESCREDENCIAMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PLANO DE SAÚDE
NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE OS REQUISITOS ESSENCIAIS À SUBSTITUIÇÃO DE REDE CREDENCIADA
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Como se sabe,
não há qualquer impedimento de que prestadores de serviços de saúde credenciados pelas operadoras sejam substituídos ao longo da relação contratual com os consumidores, desde que observados os requisitos estabelecidos pela
Lei n. 9.656/98
.

3.
In casu
, não demonstrado de forma robusta a alegação de que o Plano de Saúde não cumpriu adequadamente os requisitos essenciais à substituição de rede credenciada estabelecidos
no
art. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/98
, especialmente quanto à informação dos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência e de que as
outras empresas credenciadas não teriam condições de prestar o tratamento de quimioterapia em condições semelhantes,
evidencia-se a necessidade de
dilação

probatória
, o que mostra inviável, em sede de antecipação de tutela, a pretensão de
extensão
da cobertura do tratamento quimioterápico à todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública nº 1026744-74.2021.811.0041, que deferiu em parte o pedido liminar.

Em síntese, alega o Recorrente que propôs a ação de base em razão da negativa por parte da Requerida de proceder a cobertura de serviços de radioterapia/radiocirurgia aos seus beneficiários, bem como dificultar a expedição de autorizações para que os pacientes continuem o tratamento quimioterápico em sistema multidisciplinar na Clinica ONCOMED, ocasionando prejuízos ao tratamento de saúde dos consumidores.

A decisão liminar determinou: a manutenção da cobertura aos beneficiários do plano de saúde que já estavam em tratamento quando da data do descredenciamento (31.07.2021); abstenha-se de exigir qualquer despesas decorrente da continuidade do tratamento; assegure o procedimento de radiocirurgia a todos os beneficiários do plano, junto à ONCOMED; realize o reembolso aos consumidores que custearam as despesas do tratamento na referida clínica; e que “INFORME adequadamente os consumidores beneficiários de seu plano de saúde que já estavam em tratamento na referida clínica à época do descredenciamento (dia 31.07.2021), mediante publicação em mídias de alto alcance (jornais, internet e rede social) e mediante comunicação escrita individual, acerca do direito de continuarem a serem integralmente atendidos na Clínica ONCOMED até o final do seu tratamento de saúde, a ser realizado conforme alta médica”. (
sic
Id 107332984)

Registra que opôs embargos de declaração para sanar contradição e obscuridade na decisão liminar, a fim de estender a todos os beneficiários do plano de saúde o atendimento junto à ONCOMED.

Pontua a “existência de elementos probatórios que denotam irregularidade no ato de descredenciamento da Clínica ONCOMED, tanto no tocante à sua formalização perante a ANS (neste caso, exige-se não só a comunicação, como efetiva autorização da autarquia reconhecendo o substituto como prestador equivalente), quanto pela falta de comunicação dos usuários da Agravada”.

Afirma a existência de inconformidades no descrendenciamento da Clínica Oncológica – ONCOMED, e diante dessa constatação, tal fundamento também legitima a garantia do atendimento aos usuários que já haviam contratado o plano.

Pugna, assim, pela reforma da decisão para que a cobertura de atendimento seja estendida a todos os beneficiários de planos de saúde que firmaram contrato até 31/7/2021.

Pleiteou pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, ampliando o alcance da decisão liminar. No mérito pelo provimento do recurso.

Postergada a apreciação do pedido para após a vinda das contrarrazões.

A Recorrida suscita, inicialmente, preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, por ter se utilizado dos mesmos termos e razões jurídicas aviados nos embargos de declaração apresentados no Juízo de piso.

No mérito, defende o desprovimento do recurso, sublinhando que manteve o atendimento dos pacientes que já estavam em tratamento, bem como a garantida do procedimento de radiocirugia, conforme determinação judicial.

Informou que a Clínica ONCOMED interpôs Ação de Manutenção de Contrato de Prestação de Serviços com pedido de Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecedente, distribuída à 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi negado o pedido liminar, tendo sido mantida essa decisão em grau recursal. (Id 113342950)

Liminar deferida para “estender a cobertura do tratamento oncológico na Clínica ONCOMED a todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento, questionada na ação de base (31/17/2021).” (Id 113856478)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou provimento do recurso. (Id 122031472)

A Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá – AAPOC, apresentou pedido de intervenção litisconsorcial, nos termos do art. 119 e 124 do CPC, sob o argumento que tem interesse jurídico na resolução da demanda. (Id 141087678)

Pontuou a sua legitimidade para a propositura da Ação Civil Pública na defesa dos interesses dos seus associados, e ressaltou o descumprimento reiterado da decisão liminar por parte da Agravada.

Ao final, pugnou pela sua admissão nos autos. (Id 141087678)

A Procuradoria Geral de Justiça postulou pela aplicação de multa cominatória – astreintes, como forma de pressionar a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a cumprir a decisão liminar. (Id 142336690)

É o relato necessário.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – HABILITAÇÃO DE LITISCONSORTE ASSISTENCIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes Pares,

De início, analiso o pedido de intervenção litisconsorcial da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá – AAPOC.

Em que pese os relevantes fundamentos trazidos pela Requerente, entendo ser descabida a intervenção de terceiros na hipótese dos autos

Registro que a admissão do Requerente como assistente litisconsorcial traria prejuízo ao processamento da demanda, em ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual, considerando que o Recurso já se encontra apto ao julgamento de mérito.

Ademais, nada obsta que o Requerente formule o pedido no juízo de piso.

Feitas essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de intervenção de terceiro na modalidade de litisconsorte assistencial.

É como voto.

U N Â N I M E

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT

PARECER (ORAL - RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Reconheço a complexidade do caso.

É uma ação ajuizada pelo Ministério Público, mas tenho uma dificuldade pessoal de acompanhar o entendimento do agravante no caso concreto. Apesar de ser uma ação do Ministério Público, não significa que todos pensamos iguais juridicamente.

Entendo a análise feita pelo Ministério Público sob a ótica do consumidor, a qual tem que ser separado da ação de manutenção de contrato, cuja o pedido liminar o foi indeferido e o agravo também foi desprovido. Ou seja, outro juízo reconheceu indiretamente a legalidade do rompimento do vínculo entre as empresas, ainda que em cognição sumária.

Penso que a obrigação do plano de saúde é sempre oferecer serviço aos clientes, não determinado prestador ou determinada Clínica.

É comum em nossa vida cotidiana, termos um determinado médico que atende o plano de saúde o qual temos algum vínculo e que depois se descredencia. É natural de o paciente/consumidor queira sempre a manutenção do profissional, da clínica. Por conseguinte, é normal que, quando ocorre um descredenciamento, seja pela vontade do plano de saúde ou pela vontade do prestador de serviço, que o usuário sinta e não aprove. Às vezes, muitos continuam com determinado profissional mesmo pagando particular ao final.

No entanto, entendo que essa relação entre o plano de saúde e os prestadores de serviços tem natureza de uma relação privada e comercial, não tendo como o judiciário ou ministério público intervir para tentar uma eternização esta parceria.

A decisão liminar do juiz, a meu ver, foi extremamente cautelosa, porque manteve aqueles que já estavam em atendimento e manteve o serviço de Radioclínica – a ONCOMED era a única que o prestava. O magistrado usou muito bom senso ao proferir a sua decisão.

Agora, entender pela continuidade para todos os usuários do plano de saúde, o que engloba a mim, que tenho um plano da Unimed há muito tempo, como eu já era usuário na data do descredenciamento, não vejo razoabilidade. Esta interpretaçào ampliada permitiria a utilizaçào de uma empresa não credenciada daqui a 05 ou 06 anos.

A relação entre profissionais e empresas do planto de saúde tem uma tabela de valores, um custo, que é acordado sempre entre eles e que pode, tanto um quanto o outro, aceitar ou não.

Assim, se eu for utilizar este serviço daqui a 05 (cinco) anos, qual o valor que estará, se não é credenciado? O valor que o prestador de serviço quiser e a operadora será obrigada a pagar, já que não tem mais aquela tabela de parceria? Como operacionalizaremos uma situação futura e incerta? Tenho muita dificuldade de visualizar.

Penso que pelo lado do usuário, realmente, o ideal seria que essas empresas entrassem em acordo, seria a melhor das situações, mas não temos como interferir, porque tem muitas questões envolvidas. Não vejo como assegurar esse tratamento a todos que já constavam como usuário do plano de saúde, o que engloba o meu caso. Por um lado, é verdade que houve um efeito ativo e muitos podem ter, nesse ínterim, iniciado um tratamento na ONCOMED

Desse modo, manifesto-me, mais por uma questão de praticidade e humanidade, pelo provimento parcial, tão somente, para estender essa possibilidade de tratamento àqueles que o iniciaram até o julgamento final deste agravo já que há um efeito ativo. Nos demais termos, manifesto pela manutenção da decisão do juízo que, como frisei, foi muito prudente e ponderada, com toda cautela.

Entendo o posicionamento do colega que entrou com a ação, a pressão dos usuários e a questão humanitária envolvida, mas não vejo como operacionalizar, infelizmente essa situação.

É o parecer

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Suscita o Recorrido preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ressaltando que o Agravante utilizou-se dos mesmos fundamentos apresentados nos embargos de declaração.

Sem razão o Agravado.

No exame dos pressupostos de admissibilidade, as razões apresentadas devem atacar os fundamentos da decisão recorrida, em nítida observância ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, impugnando especificamente a decisão hostilizada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8, assim pontua:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)

Especificamente sobre a questão deduzida no presente recurso – impor à Unimed Cuiabá a obrigação de fazer consistente em autorizar, a todos os beneficiários que ingressaram no plano de saúde até 31 de julho de 2021, o tratamento oncológico por ventura recomendado após o descredenciamento da Clinica ONCOMED, o MM. Juiz do feito consignou:

“(...)

Com efeito, como exposto anteriormente neste
decisum
, nos casos em que o tratamento de saúde sequer tenha sido iniciado, é certo que, independente do termo inicial do vínculo contratual, compete à cooperativa de saúde requerida disponibilizar o atendimento perante à empresa descredenciada tão somente no que diz respeito ao procedimento de radiocirurgia, haja vista que não prestado por outra clínica neste Município de Cuiabá, nem nos limítrofes.

Destarte, apenas naquele procedimento em que exista “indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este” é que o plano de saúde pode disponibilizar o transporte do beneficiário até um outro município que possua estabelecimento credenciado para a realização do procedimento (art. 4º, § 2º, Resolução nº 259/2011 da ANS).

Em outras palavras: havendo estabelecimento no município do beneficiário, ainda que não seja credenciado [ou que tenha sido descredenciado], sendo ele o único no local a prestar determinado serviço, compete à requerida assegurar o acesso ao tratamento de saúde solicitado.

Não vislumbro nem a probabilidade do direito hábil a ensejar a concessão da tutela, nem o risco de dano irreparável, posto que, como dito, tratam-se de tratamento que, em hipótese, podem vir a ser necessários no futuro.” (Id 63129310)

Dessa decisão, houve interposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Destaco os seguintes trechos da decisão dos aclaratórios:

“(...)

Com efeito, constou na decisão embargada que “nos casos em que o tratamento de saúde sequer tenha sido iniciado, é certo que, independente do termo inicial do vínculo contratual, compete à cooperativa de saúde requerida disponibilizar o atendimento perante à empresa descredenciada tão somente no que diz respeito ao procedimento de radiocirurgia, haja vista que não prestado por outra clínica neste Município de Cuiabá, nem nos limítrofes” (Id. nº 63129310 - Pág. 22).

No que se refere aos demais procedimentos, ainda que de usuários cujos contratos tenham sido firmados até 31.07.2021, mas não iniciado tratamento, entendeu este Juízo que não há nem a probabilidade do direito suficiente, nem risco de dano irreparável hábil a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Da mesma forma, no tocante à contradição descrita no item “b”, aduz o embargante que “é imperioso que a decisão seja saneada, a fim de que reste assegurado na linha ‘ii’ que a Embargada não gere quaisquer despesas financeiras aos consumidores/beneficiários que derem continuidade ao atendimento, na forma do disposto na linha ‘ i’” .

Contudo, não vislumbro qualquer contradição nesse aspecto, tendo em vista que o sentido do comando judicial contido no item “ii” coaduna com o disposto no parágrafo anterior, ou seja, visa justamente impor obrigação de não fazer à requerida, consistente em, ao dar cumprimento ao comando do item “i”, não causar qualquer espécie de despesa financeira aos consumidores/beneficiários.

O autor/embargante afirma, ainda, que há obscuridade na decisão atacada, sustentando que, embora “na fundamentação da r. decisão liminar tenha mencionado tangencialmente (página 14) sobre a oferta do serviço de tratamento multidisciplinar, não é possível inferir com clareza se essa especificidade da clínica descredenciada foi ou não reconhecida pelo n. juízo para fins de concessão parcial da tutela de urgência” .

Sobre este aspecto, anoto, inicialmente, que a decisão assegura, nos exatos termos de sua fundamentação e dispositivo, a continuidade do tratamento multidisciplinar aos usuários/consumidores que já o haviam iniciado à época do descredenciamento e, por lógico, não identificou os elementos necessários para estender o direito esse tratamento aos demais usuários.

Por oportuno, ressalto ainda que o argumento contido na exordial, no sentido da existência de recomendação e/ou estudos apontando a “singular importância do tratamento multidisciplinar dos pacientes oncológicos” , não é suficiente para impor ampla obrigação de fazer à empresa requerida em relação aos consumidores que não tenham iniciado o tratamento, mormente nessa seara inaugural do feito.

Aliás, o posicionamento do Juízo neste sentido restou acentuado, ainda, no próprio parágrafo que faz referência ao art. 17, § 2º, da Lei nº 9.656/98 (Id. nº 63129310 - Pág. 19), quando se destacou que, na hipótese de substituição do estabelecimento de saúde por vontade da operadora, é assegurado ao consumidor “ter o seu tratamento [que já havia sido iniciado durante a vigência do contrato dessa com o estabelecimento descredenciado] continuado até o final, ou seja, até a sua alta médica”.

Ante o exposto, entendo ser de rigor o não acolhimento dos presentes embargos de declaração.” (Id 107340457)

Enquanto que, das razões recursais, extrai-se o seguinte:

“(...) o Ministério Público se insurge contra os argumentos contidos na decisão que rejeitou os embargos declaratórios e, alternativamente da decisão que deferiu parcialmente os pedidos formulados na inicial pelo Agravante.

(...)

Denota-se da narrativa descrita acima a demonstração de convencimento do Juízo a quo acerca da existência de elementos probatórios que denotam irregularidade no ato de descredenciamento da Clínica ONCOMED, tanto no tocante à sua formalização perante a ANS (neste caso, exige-se não só a comunicação, como efetiva autorização da autarquia reconhecendo o substituto como prestador equivalente), quanto pela falta de comunicação dos usuários da Agravada.

Entretanto, na conclusão, o provimento liminar assegurou a cobertura de atendimento na Clínica ONCOMED apenas para os beneficiários do plano UNIMED que já se encontram em tratamento no local por ocasião do descredenciamento.

Com efeito, o vício que permeia a irregularidade no descredenciamento e na prestação informacional aos consumidores é de origem e se ele serviu como fundamento válido para a concessão de liminar garantidora dos pacientes em tratamento na clínica descredenciada, também há de ser admitido como fundamento legítimo para garantir o mesmo atendimento para os usuários com diagnóstico futuro.” (Id 107332984)

Importante frisar que a decisão que acolhe ou rejeita os embargos de declaração é parte integrante da decisão recorrida, possuindo a mesma natureza jurídica da decisão embargada.

Dessa forma, na hipótese dos autos, vê-se claramente que o Agravante ataca os fundamentos da decisão que deixou de conceder a tutela antecipada requerida a todos os cooperados que firmaram contrato de prestação de serviço – plano de saúde, junto à UNIMED CUIABÁ, até a data do descredenciamento da Clínica ONCOMED, uma vez que a inobservância à norma que regulamenta a matéria, é um vício de origem, com o comprometimento do próprio ato.

Desta feita,
REJEITO
a presente preliminar e conheço do recurso interposto, presentes os pressupostos processuais de sua admissibilidade.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública nº 1026744-74.2021.811.0041, que deferiu, em parte, o pedido liminar.

Em síntese, alega o recorrente a irregularidade da medida de descredenciamento da Clínica ONCOMED, à luz da legislação de regência, o que legitima a manutenção do atendimento na referida unidade médica a todos os Cooperados que tenham firmado contrato em data anterior ao descredenciamento.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Registro, de início, que o Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso que se limita ao exame do acerto da decisão impugnada.

É sabido que a operadora de plano de saúde tem o direito de descredenciar prestadores de serviços desde que promova a sua substituição por outro equivalente e comunique a alteração aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde, conforme preceitua o artigo 17, § 1º, da Lei 9656/98,
in verbis
:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.”

Sublinho que, a questão deduzida nos autos de origem busca resguardar garantias/direito do consumidor, tratando-se na espécie de proteção de direito individual homogêneo dos consumidores que firmaram contrato de prestação de serviço – plano de saúde, junto à UNIMED Cuiabá, à luz do CDC, Lei 9.656/98 e dos normativos da ANS.

Da análise dos autos, nessa fase processual, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se os relevantes fundamentos apresentados pelo Agravante, validados pela decisão recorrida,
quanto à irregularidade no descredenciamento da prestadora de serviço
– Clínica Oncológia ONCOMED, sendo evidente o descumprimento das normas que regem a matéria. Vejamos:

“(...)

Mister se faz pontuar, como terceiro aspecto de presença da probabilidade, que o conteúdo dos autos aponta para a existência de possível violação ao direito básico do consumidor à informação, ante a ausência de prévia comunicação a respeito do seu direito de permanecer em tratamento na clínica descredenciada até receber alta médica.

Por certo, o próprio art. 17 da Lei nº 9.656/1998, em seu § 2º, assegura ao consumidor o direito de, na hipótese de substituição do estabelecimento de saúde “por vontade da operadora”, ter o seu tratamento [que já havia sido iniciado durante a vigência do contrato dessa com o estabelecimento descredenciado] continuado até o final, ou seja, até a sua alta médica.

Entretanto, de um exame detido dos autos, depreende-se
que os consumidores/pacientes não tiveram seu direito à informação devidamente respeitado
.

É o que se extrai, por exemplo, dos documentos de Id. nº 61611942 - Pág. 1/2, Id. nº 61611943 - Pág. 1 e Id. nº 61611944 - Pág. 2, sendo que desse último consta relato a próprio punho de paciente que declarou ter recebido “um telefonema da Central da Unimed” no qual foi comunicada de que, se precisasse de novos tratamentos, teria que “procurar novas empresas que estão credenciadas junto à Unimed”.

E mais: consta, também, nos autos, mensagem de e-mail encaminhada pela ouvidoria da própria empresa requerida, da qual se extrai que foi informado claramente ao consumidor/usuário que não poderia continuar o tratamento na Clínica ONCOMED (Id. nº 61611945 - Pág. 2).” (Id 63129310 – autos de base)

Nessa linha de intelecção, tenho que a inobservância do procedimento legal para o cancelamento do credenciamento da unidade de saúde compromete o próprio ato, ante a inexistência de comunicação prévia aos consumidores acobertados por referido plano de saúde, alcança também o direito dos consumidores diagnosticados com doença oncológica após a exclusão da clínica.

Destarte, a presença dos requisitos necessários ao deferimento integral do pleito liminar milita em favor da Recorrente, de sorte que a manutenção da cobertura no atendimento aos beneficiários do plano de saúde deve ser assegurada a todos os consumidores que ingressaram antes do aludido descredenciamento possivelmente irregular da ONCOMED.

A propósito:

“(...) 3. O primeiro requisito do descredenciamento é o de sua substituição por outro equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, com trinta dias de antecedência. No dizer de
Luiz Antonio Rizzato Nunes
, “a equivalência é o parâmetro para permissão da troca. Por equivalente, no caso, deve-se entender o serviço que: a) atenda nas mesmas especialidades, com iguais especificidades; d) tenha idêntico padrão de qualidade; c) atenda nos mesmos dias e horários (regulares de plantão, etc.); esteja na mesma região da cidade (quando não existir outro que atenda no mesmo local)”
(Comentários à Lei de Plano e Seguro-Saúde, Saraiva, São

Paulo, 1.999 p. 70)
.

O segundo requisito é a comunicação do fato aos consumidores e à ANS, com prazo de trinta dias.
Antes de decorrido o prazo (salvo por fraude, ou infração do estabelecimento às normas sanitárias ou fiscais em vigor), o rompimento do contrato entre a operadora e os hospitais e profissionais credenciados ou referenciados é ineficaz frente aos consumidores. O custeio ou reembolso das despesas será sempre devido pela operadora, dentro do trintídio.

No caso concreto, nenhum dos requisitos foi devidamente cumprido.
Não há prova nos autos de regular comunicação prévia à ANS ou aos consumidores e muito menos de reposição ou manutenção de estabelecimentos com a mesma qualidade e padrão de atendimento.
” (TJ-SP - AC: 11233495320198260100 SP 1123349-53.2019.8.26.0100, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

Registro, ainda, que a aludida unidade de saúde é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso, como bem anotado pelo Julgador singular, sendo a única no tratamento de radiocirugia, inclusive, após o descredenciamento, houve encaminhamento de pacientes oncológicos a outra unidade de saúde fora do Estado, o que comprova o descumprimento da lei de regência.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para estender a cobertura do tratamento oncológico na Clínica ONCOMED a todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento, questionada na ação de base (31/17/2021).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE SETEMBRO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NO MERITO. NO MÉRITO, A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública nº 1026744-74.2021.811.0041 ajuizada em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, que deferiu em parte o pedido liminar,
tão somente para determinar a manutenção da cobertura aos beneficiários do plano de saúde que já estavam em tratamento quando da data do descredenciamento (31.07.2021); que se abstenha de exigir qualquer despesas decorrente da continuidade do tratamento; que assegure o procedimento de radiocirurgia a todos os beneficiários do plano, junto à ONCOMED; que realize o reembolso aos consumidores que custearam as despesas do tratamento na referida clínica; e que informe adequadamente os consumidores beneficiários de seu plano de saúde que já estavam em tratamento na referida clínica à época do descredenciamento (dia 31.07.2021), mediante publicação em mídias de alto alcance (jornais, internet e rede social) e mediante comunicação escrita individual, acerca do direito de continuarem a serem integralmente atendidos na Clínica ONCOMED até o final do seu tratamento de saúde, a ser realizado conforme alta médica
.

A douta Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip deu provimento ao recurso, para estender a cobertura do tratamento oncológico na Clínica ONCOMED a todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento, questionada na ação de base (31/17/2021).

Em seu voto consignou que,
a inobservância do procedimento legal para o cancelamento do credenciamento da unidade de saúde compromete o próprio ato, ante a inexistência de comunicação prévia aos consumidores acobertados por referido plano de saúde, alcança também o direito dos consumidores.

Destacou, ainda, que,
a aludida unidade de saúde é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso, como bem anotado pelo Julgador singular, sendo a única no tratamento de radiocirugia, inclusive, após o descredenciamento, houve encaminhamento de pacientes oncológicos a outra unidade de saúde fora do Estado, o que comprova o descumprimento da lei de regência, diagnosticados com doença oncológica após a exclusão da clínica
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a defesa de interesse coletivo dos consumidores de plano de saúde ofertado pela Agravada, em razão de suposta precarização na qualidade do atendimento oferecido, tendo em vista o descredenciamento dos serviços nas áreas de radioterapia e quimioterapia aos pacientes com diagnóstico de câncer prestados pela Clínica ONCOMED, única com referência para realizar o procedimento de radiocirurgia no Estado de Mato Grosso (ID ́s n. 107332996 e 107332997).

Ao deferir em parte o pedido de antecipação da tutela de urgência (ID n. 63129310 – autos de origem), o Magistrado Singular consignou que, a Unimed Cuiabá efetuou o descredenciamento da supracitada clínica para o atendimento de seus clientes/consumidores quanto aos serviços de radioterapia, nesse incluído o procedimento de rádiocirurgia, e de quimioterapia.

Destacou que, o
cancelamento do credenciamento firmado pela requerida com a Clínica ONCOMED deveria ter sido precedido de comunicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e aos consumidores, além de ensejar àquela obrigação de manter a rede de cobertura remanescente com padrões de qualidade equivalentes aos da clínica descredenciada e sem ônus adicional para o consumidor; bem como pela ausência de comprovação de que o serviço de radiocirurgia estaria

disponível em outro estabelecimento credenciado com a requerida.

Ressaltou, ainda, que,
nos documentos trazidos aos autos pela Requerida, verifica-se que o de Id. nº 62396393, denominado “Fluxo assistencial para Radiocirurgia – Hospital Santa Rosa x Hospital Santa Lúcia”, prevê o trânsito de pacientes de Cuiabá para Brasília, onde seria atendido no Hospital Santa Lúcia, dotado com o supracitado equipamento “acelerador linear” (Id. nº 62396391 – Pág. 3).

Consignou, também, que,
o conteúdo dos autos aponta para a existência de possível violação ao direito básico do consumidor à informação, ante a ausência de prévia comunicação a respeito do seu direito de permanecer em tratamento na clínica descredenciada até receber alta médica.

Pontuou, outrossim, que,
não obstante a parte requerida tenha alegado que “foi assegurado aos pacientes em tratamento por ocasião do descredenciamento que permanecessem sob os cuidados da clínica oncológica” na qual já estavam sendo atendido (Id. nº 62394924 - Pág. 19), os documentos que acompanharam a exordial indicam o contrário, não tendo sido trazido pela empresa ré outros hábeis a comprovar sua alegação.

Por fim, destacou, a presença do requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a natureza do direito individual homogêneo, que diz respeito à continuidade do tratamento de saúde de consumidores/pacientes com quadro clínico de doença oncológica e, portanto, de intensa gravidade.

Por essas razões,
a liminar foi parcialmente deferida
,
tão somente para determinar a manutenção da cobertura aos beneficiários do plano de saúde que já estavam em tratamento quando da data do descredenciamento (31.07.2021); que se abstenha de exigir qualquer despesas decorrente da continuidade do tratamento; que assegure o procedimento de radiocirurgia a todos os beneficiários do plano, junto à ONCOMED; que realize o reembolso aos consumidores que custearam as despesas do tratamento na referida clínica; e que informe adequadamente os consumidores beneficiários de seu plano de saúde que já estavam em tratamento na referida clínica à época do descredenciamento (dia 31.07.2021), mediante publicação em mídias de alto alcance (jornais, internet e rede social) e mediante comunicação escrita individual, acerca do direito de continuarem a serem integralmente atendidos na Clínica ONCOMED até o final do seu tratamento de saúde, a ser realizado conforme alta médica
.

O Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração, ressaltando a existência de
contradição
na decisão embargada, sob o argumento de que
“considerando-se os termos da modulação da decisão liminar, os pacientes com diagnóstico primário de câncer foram excluídos dos efeitos da r. decisão e, consequentemente não terão assegurada a cobertura de atendimento junto a Clínica ONCOMED, dada a ausência de fechamento da conclusão diagnóstica e prescrição terapêutica”
.

Os embargos de declaração foram rejeitados pelo Magistrado Singular, por entender que não restou configurada qualquer contradição no
decisum
embargado, ressaltando que, se o paciente teve “
diagnóstico primário de câncer”
, conforme asseverado pelo embargante, é certo que houve a
“conclusão diagnóstica”
nos moldes do acentuado na decisão embargada, razão pela qual não estaria excluído do atendimento os pacientes em situação de estadiamento do câncer.

Ressaltou, ainda, que,
consoante acostado aos autos no Id. nº 73334213 - Pág. 8, o pedido de antecipação da tutela recursal no recurso de Agravo de Instrumento nº foi deferido

“para estender a cobertura do tratamento oncológico na Clínica ONCOMED a todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento”
, tornando-se, por conseguinte, irrelevante o fato de ter dado início ao tratamento ou não.

A questão cinge-se em aferir acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da liminar parcialmente deferida pelo Magistrado Singular
em relação ao procedimento de quimioterapia a todos os beneficiários do plano de saúde que tenham ingressado antes do ato de descredenciamento, questionada na ação de base (31/7/2021) e não apenas aos beneficiários que já estavam em tratamento na Clínica ONCOMED na referida data
.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão de liminar, a parte Autora deve demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Registro, inicialmente, que, as conclusões obtidas no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001505-94.2021.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto Empresa ONCOMED que objetivava fosse concedida a tutela provisória de urgência para manter a relação contratual com a UNIMED, não trazem qualquer vinculação ao que está sendo discutido nos presentes autos, uma vez que o referido recurso versa sobre questão afeta ao direito privado, enquanto que o presente agravo de instrumento se relaciona ao direito coletivo dos consumidores com base na Lei n. 9.656/98, ora defendido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Frisa-se que, embora o art. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/98, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde
, não vede a substituição de clínica médica credenciada, mas também é certo que confere ao consumidor o direito de ser atendido pelas entidades credenciadas durante a vigência do plano contratado e exige a prévia comunicação ao consumidor acerca de eventuais modificações do objeto contratado, máxime porque o contrato de plano de saúde versa sobre direito essencial da pessoa humana, estando direcionada à integridade física ameaçada.

Veja-se:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1º
É facultada a substituição de entidade hospitalar
, a que se refere o caput deste artigo,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência
, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.”

Por sua vez, o art. 11 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Complementar n. 365, de 11 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, estabelece a necessidade de comunicação do contratante do plano de saúde,
por qualquer meio que garanta a ciência do beneficiário,
em especial por meio impresso, que as substituições havidas na rede assistencial da operadora ficarão disponíveis no Portal Corporativo e na Central de Atendimento da Operadora e os respectivos endereço eletrônico e telefone
.

Nesse aspecto, não há qualquer impedimento de que prestadores deserviçosde saúde credenciados pelas operadoras sejam substituídos ao longo da relação contratual com os consumidores, desde que sejam estes previamente notificados com prazo de 30 dias de antecedência.

In casu
, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela eminente Relatora, entendo que a questão deve ser observada com maior cautela e requer o aguardo da instrução processual, uma vez que,
especificamente em relação ao procedimento de quimioterapia
, não restou suficientemente comprovado o desatendimento pela Empresa Agravada do disposto no art. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/98, porquanto, além de a comunicação de descredenciamento e rescisão contratual em 60 (sessenta) dias ter sido encaminhada à Empresa ONCOMED em 21/5/2021 (ID n. 107340458), não há demonstração inequívoca de que a Empresa Agravada não possua outras empresas credenciadas à prestar o tratamento em condições semelhantes, bem como de que a Empresa Agravada não tenha comunicado aos beneficiários do plano de saúde acerca do descredenciamento em questão, haja vista a informação disponibilizada em
24/6/2021
, no sitio eletrônico da Unimed Cuiabá (ID n. 107340459), que restou assim redigida:

“ DESCREDENCIAMENTO

A Unimed Cuiabá informa que o prestador ONCOMED – CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER LTDA, não atenderá beneficiários Unimed, a partir de 01/08/2021, face ao encerramento da relação contratual.

Todavia, fica assegurado aos beneficiários em atendimento a garantia da finalização do tratamento, caso não optem pela migração do tratamento / atendimento em rede credenciada.

Confira aqui a rede credenciada: (...)”.

Nesse aspecto, entendo que o Ministério Público Agravante não se desincumbiu de comprovar a probabilidade de seu direito, ou seja, de demonstrar de forma robusta a alegação de que a Empresa Agravada não cumpriu adequadamente os requisitos essenciais à substituição de rede credenciada, especialmente quanto à informação dos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência e de que as outras empresas credenciadas não teriam condições de prestar o
tratamento de quimioterapia
em condições semelhantes; situação que evidencia a necessidade de dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PLANO DE SAÚDE - DESCREDENCIAMENTO DE REDE DE CLÍNICAS - POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

Tratando-se de controvérsia que envolve plano de saúde e que afeta a cobertura oferecida por ele aos seus clientes, necessário se observar os termos da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).
É permitido o descredenciamento, pelo Plano de Saúde, de profissional ou empresa que lhe preste serviços, desde que sejam observadas as determinações legais, tais como a sua substituição por outro (a) equivalente e a comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. Ausente a comprovação de que o Plano de Saúde deixou de observar os requisitos legais para substituição do prestador de serviço, ou de que os consumidores estão enfrentando prejuízo em razão de referida mudança, inexiste a probabilidade do direito do Autor em voltar ao quadro de credenciados da Ré.
Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência desde que exista probabilidade do direito e haja iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MG - AI: 10000221500812001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022). [Destaquei]

Desse modo, ausente a probabilidade do direito da Agravante, não merece reparo a decisão agravada, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência para
negar provimento
ao recurso..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022